Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-19.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. Ministério Público que pretende a condenação das requeridas por suposta fraude que visa burlar a proibição que havia sofrido de contratar com o Poder Público.
R. Sentença de parcial procedência. Recurso de empresa requerida. V. Acórdão da Colenda 10a Câmara de Direito Público que declina da competência, redistribuindo-se os autos à esta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. Ministério Público que pretende a condenação das requeridas por suposta fraude que visa burlar a proibição que havia sofrido de contratar com o Poder Público.
R. Sentença de parcial procedência. Recurso de empresa requerida. V. Acórdão da Colenda 10a Câmara de Direito Público que declina da competência, redistribuindo-se os autos à esta Colenda 13a Câmara de Direito Público, sob argumento de prevenção. Não conhecimento de rigor.
A competência recursal para conhecer e julgar o presente recurso, 'in casu', não é desta Colenda 13a Câmara de Direito Público. Em que pese a identidade de um dos requeridos, não há conexão entre as ações. As partes e a causa de pedir, no que se refere aos fatos submetidos a apreciação judicial, são diversos. Afastada, assim, a hipótese de conexão apta a justificar o reconhecimento de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Ademais, não se verifica a conexão quando uma das ações já foi decidida com trânsito em julgado (§ 1o do art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ).
Competência da Colenda 10a Câmara de Direito Público. Precedentes, inclusive, da C. Turma Especial em casos análogos.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.